Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713196-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por HUGO DE PAULA SANTOS contra ato do PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de liminar para suspender a posse do candidato classificado na 1a posição do concurso para o preenchimento de uma vaga de Consultor Legislativo. No mérito, pede a atribuição dos pontos referentes à prova de títulos ao impetrante, reclassificando-o para o 1o lugar da lista de classificação ou a reserva de sua vaga. O processo foi incluído na pauta virtual dos dias 26/01/2021 a 02/02/2021 (id. 21726424). Contudo, o impetrante, por meio da petição de id. 22033026, requer que o processo seja julgado na forma presencial, para que possa acompanhar pessoalmente o resultado do processo e possa realizar sustentação oral. É o relatório. Tendo em vista o pedido da parte para inclusão do feito em pauta presencial, RETIRE-SE o processo da pauta virtual. DEFIRO o pedido de inclusão do feito em pauta presencial ou telepresencial, na primeira em que for possível a ocorrência de sustentação oral. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020 13:08:38. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator